Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709396-71.2022.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEILA NINA BRANDAO CABRAL APELADO: DORGIL MARINHO DA SILVA BRANDAO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por DEILA NINA BRANDÃO CABRAL contra a r. sentença exarada sob o ID 49173410, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada por DORGIL MARINHO DA SILVA e julgou regulares as contas apresentadas pela apelante, relativas ao período em que exerceu a curatela de sua falecida genitora. Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais, dos gastos com perícia e dos honorários advocatícios fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. No recurso de apelação interposto (ID 49173414), a autora postula a fixação dos honorários de sucumbência com base na regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em patamar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico discutido nos autos. Subsidiariamente, pugna pela majoração dos honorários de sucumbência para o importe de R$ 344.050,59 (trezentos e quarenta e quatro mil e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a 8% (oito por cento) do proveito econômico discutido nos autos. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 49173415 e 49173416. Após a distribuição do recurso, no petitório acostado no ID 49530354, o apelado alegou ter sido erroneamente certificado que a manifestação constante do ID 49173429, tecendo meras considerações acerca da r. sentença, corresponderia às contrarrazões ao recurso de apelação. Pugna, dessa forma, pela restituição do prazo para oferecimento de contrarrazões. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, observa-se que, de fato, após a interposição do recurso de apelação, foi facultada ao réu a apresentação de contrarrazões (ID 49173420), mediante ato ordinatório disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 12/07/2023 (ID 49173424) Dessa forma o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de contrarrazões, previsto no § 1o do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, estender-se-ia até a data de 02/08/2023. Ainda dentro do prazo para oferecimento de contrarrazões, o réu manifestou-se nos autos, alegando que, a despeito de não concordar com a homologação das contas apresentadas pela autora, não teria interesse em interpor recurso (ID 49173439). No entanto, tal manifestação foi, por equívoco, considerada como contrarrazões ao recurso de apelação, conforme pode ser observado da certidão constante do ID 49173430, exarada em 20/07/2023, oportunidade em que foi determinada a remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição. Consequentemente, o processo foi encaminhado ao segundo grau de jurisdição anteriormente ao decurso integral do prazo para oferecimento de contrarrazões, circunstância que impõe a restituição do prazo remanescente em favor do apelado. Até a data em que o processo foi encaminhado ao segundo grau de jurisdição (20/07/2023), houve transcurso de apenas 4 (quatro) dias do prazo legal, de modo que o apelado faz jus à restituição do prazo de 11 (onze) dias úteis. Dessa forma, defiro o pedido formulado no ID 49530354 e restituo, ao apelado, o prazo de 11 (onze) dias úteis, para fins de oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 11:16:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora